Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-02.2016.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-02.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEVERINO ALVES DA SILVA - CPF: 782.620.891-20 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVERIA PEREIRA DE JESUS - CPF: 460.325.681-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000450-02.2016.8.11.0033

APELANTE: SEVERINO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE INVADIU A CASA DE SUA EX-COMPANHEIRA COM O ARTEFATO BÉLICO – GARRUCHA ARTESANAL APTA PARA DISPAROS – EXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA APÓS O CRIME EM ANÁLISE POR FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Indemonstrado o lapso temporal exigido pelo ordenamento jurídico vigente, de três anos [CP, art. 109, inciso VI], entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não há falar em extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva.

Comprovado pelo conjunto probatório que o acusado portou a arma de fogo, e não apenas a manteve em sua residência ou local de trabalho, não há falar em desclassificação do delito contido no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Não obstante se tratar de uma arma garrucha, de fabricação artesanal, com dois canos, é imperiosa a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente porque os peritos concluíram que ela estava em boas condições e apta para efetuar disparos, possuindo, portanto, potencialidade lesiva.

“O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo prescindível a produção de risco concreto para sua configuração. O fato de a espingarda ser artesanal e de fabricação caseira não afasta o enquadramento da conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, uma vez que o material se encontrava em condições normais de uso e funcionamento”
[Apelação Crime, No 70073062960, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 28-09-2017].

“Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)”
[STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000450-02.2016.8.11.0033

APELANTE: SEVERINO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Severino Alves da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 3 meses de reclusão, 1 mês e 29 dias de detenção, e 11 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de ameaça [art. 147 do CP].

A defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de ameaça.

No mérito, postula a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito de posse irregular do artefato bélico.

Depreca, ainda, a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

A Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000450-02.2016.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA

Aduz a defesa que o acusado foi condenado à reprimenda de 1 mês e 29 dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, razão pela qual, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia “até a presente data”, ocorreu a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo defensor nomeado, não procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, entre o recebimento da exordial acusatória [18/6/2018 – 1o marco interruptivo], e a publicação da sentença condenatória [29/4/2021 – 2o marco interruptivo], não decorreu lapso temporal superior a três anos, não se mostrando admissível – conforme pretende a defesa – considerar o intervalo da recepção da denúncia até a data da interposição do recurso.

Assim,
rejeito
a questão suscitada.

DO MÉRITO

Pesa contra
Severino Alves da Silva
a prática dos crimes de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 147 do CP, c.c. art. 14 da Lei n. 10.826/2006], consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
13 de março de 2016
, por volta das
20h00min
, na residência sediada na Rua João Quintino, n. 13, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
SEVERINO ALVES DA SILVA

ameaçou
,
por palavras e gestos
,
de causar-lhe mal injusto e grave
,
a ex-companheira/ofendida SILVÉRIA PEREIRA DE JESUS
, bem como
portava arma de fogo de uso permitido
– arma artesanal do tipo garrucha de 02 (dois) canos –, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 09).

Fazem esclarecer as investigações policiais que
SEVERINO ALVES DA SILVA
e
SILVÉRIA PEREIRA DE JESUS
viveram em união estável, como se marido e mulher fossem, por aproximadamente 06 (seis) anos, tendo sido rompido o relacionamento por desejo e por decisão da vítima.

Consta que, no dia dos fatos,
SEVERINO ALVES DA SILVA
, porquanto inconformado com o término do relacionamento amoroso,
deslocou-se até à residência da ofendida, portando uma arma de fogo, e simplesmente passou a proferir dizeres ameaçadores em desfavor da vítima, pelo que prenunciou no sentido de que iria matá-la
.

No desdobramento dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, ocasião em que
SEVERINO ALVES DA SILVA

empreendeu fuga do local
,
deixando a arma de fogo na residência da vítima
, objeto que foi devidamente apreendido”.

Não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida pelo defensor nomeado, no sentido de desclassificar o crime de porte ilegal para o de posse irregular de arma de fogo.

Seria o caso de condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo se o agente a mantivesse em sua residência ou em seu local de trabalho, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pelo que se infere dos autos, o acusado foi até à residência de sua ex-companheira com a arma de fogo, inclusive, ele abandonou o artefato naquele local, após a vítima ter acionado a Polícia Militar, conforme se infere de trecho das contrarrazões recursais:

“Nesse passo, foram as declarações prestadas pela ofendida corroboradas pelo depoimento tomado na fase judicializada do policial militar Elvio Nunes da Paixão, que narrou em Juízo que, na data em questão, a guarnição foi acionada por intermédio de ligação telefônica no celular de plantão, cujos informes iam no sentido de que o increpado havia proferido ameaças de morte contra sua ex-companheira, isso com uma arma de fogo em punho. Relatou que deslocou-se até o local, oportunidade em que a vítima disse que o acusado quebrou a porta de vidro dos fundos da residência e, com a arma de fogo em mãos, a ameaçou de morte, e no momento em que ia fugir do local, escorregou nos cacos de vidros e derrubou o artefato, abandonando-o ali”.

Até seria plausível se a pretensão defensiva consistisse na desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação raspado ou suprimido, para de uso permitido, pois, neste caso, conforme consignado no precedente jurisprudencial colacionado pelo apelante em suas razões recursais,
“tratando-se de arma de fogo artesanal, não se espera que tenha a numeração de série impingida quando da fabricação industrial”
.

Porém, a situação aqui é outra.

É que inexistindo dúvida de que o acusado portou a arma de fogo, e não apenas a manteve em sua residência ou local de trabalho, não há falar em desclassificação do delito contido no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

De mais a mais, apesar de se tratar de uma arma garrucha, de fabricação artesanal, com dois canos, os peritos concluíram que ela estava em boas condições e apta para efetuar disparos, possuindo, portanto, potencialidade lesiva, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“1. O crime de porte ilegal de arma de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato. Conforme entendimento do STJ, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.

2. Na hipótese de o laudo pericial atestar que a arma de fogo caseira possui potencialidade lesiva, ainda que não esteja em condições normais de uso, deve prevalecer a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003”
[1]
.

“1 Réu condenado por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante portando irregularmente uma garrucha caseira municiada, apta a efetuar disparos.

2 Os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, sobretudo quando ratificado em Juízo e corroborado por outros elementos de convicção, como a confissão extrajudicial, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
[2]
.

“Para a configuração do crime descrito no art. 14, caput, da Lei n. 10.862/03, é irrelevante o fato de a arma de fogo apreendida ser de fabricação caseira, desde que comprovadamente eficaz. Tendo em vista que a pena final ficou fixada em patamar superior a 1 ano, é correta sua substituição por duas penas restritivas de direitos”
[3]
.

“O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo prescindível a produção de risco concreto para sua configuração. O fato de a espingarda ser artesanal e de fabricação caseira não afasta o enquadramento da conduta prevista no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, uma vez que o material se encontrava em condições normais de uso e funcionamento”
[4]
.

De igual sorte, não procede a pretensão defensiva quanto à fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na hipótese vertente, a magistrada sentenciante sopesou de modo desfavorável os antecedentes do agente, considerando
“a decisão judicial definitiva condenatória nos autos n. 1208-15.2015.8.11.0033”
, que transitou em julgado em 9/11/2016, data posterior à ocorrência dos fatos apurados na presente ação penal.

Com efeito, o acusado ostenta condenação definitiva pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], cujos fatos ocorreram em 9/6/2015, ou seja, antes do delito em julgamento [13/03/2016].

Entretanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 9/11/2016, ou seja, após o delito praticado.

Assim, segundo assente entendimento jurisprudencial, nada obsta o reconhecimento desta condenação a título de maus antecedentes, conforme se infere dos arestos abaixo:

“2. De mais a mais, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020)”
[5]
.

“[...] 1. ‘Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJDFT,
Acórdão 1345807
, 00064784820208070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 13/6/2021.

[2]
TJDFT,
Acórdão 1148962
, 20171210047345APR, Relator: GEORGE LOPES, , Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 263/277.

[3]
TJMG - Apelação Criminal 1.0043.18.000353-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 04/03/2021.

[4]
Apelação Crime, No 70073062960, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 28-09-2017.

[5]
STJ, AgRg no AREsp 748.987/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022.

[6]
STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022